Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-47.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000638-47.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 865.083.261-04 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 12.153/09 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias, exceto as que apreciem pedido de tutela de urgência, são irrecorríveis.

Na presente hipótese o recurso de agravo interno foi manejado fora da hipótese legal, eis que interposto em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade.

Recurso conhecido e improvido, decisão anterior mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INTERNO interposto por CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que é incabível agravo de instrumento para impugnar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no âmbito dos Juizados Especiais.

Alega a parte agravante que apesar da Lei 9.099/95 não ter abarcado o agravo de instrumento entre seus recursos admissíveis, esse deverá ser utilizado para combater decisões interlocutórias equivocadas, haja vista que não houve a expressa proibição da apresentação do recurso, desse modo, a lei 9.099/95 é ausente quanto a esse tema.

Sustenta a parte agravante o cabimento do recurso de agravo de instrumento com base na norma processual geral (CPC, art. 1.015).

Requer ao final o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática a fim de que seja admitido o Recurso de Agravo de Instrumento, com consequente provimento do mesmo para modificar a decisão agravada e lhe conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões juntadas (Id. no 252560188).

O Ministério Público Estadual reiterou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A sistemática da Lei no 12.153/09 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias, exceto quanto às decisões referentes à providencias cautelares e antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (Lei no 12.153/09, art. 4o e 3o).

Nesse sentido, a parte agravante se volta contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento em situações além daquelas previstas em Lei (contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência e com a finalidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação) a jurisprudência resta pacificada.

Assim faço consignar de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)

E de outros relatores em idêntico entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.

2. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o– RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023).”

Logo, não se tratando de hipótese que comporte a utilização do recurso manejado – agravo de instrumento – pela parte recorrente, não se há de possibilitar o seu prosseguimento ante a ausência de pressuposto recursal intrínseco, qual seja, o cabimento.

Assim, em se tratando de decisão interlocutória que não tem por objeto análise de questão atinente à tutela de urgência, é incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto
,
conheço o agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024